Tribunal: TJSP
Processo: 1501248-55.2019.8.26.0617
Classe: Agravo Interno Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE NEGARAM SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL E AO RECURSO EXTRAORDINÁRO.
RECURSO REPETITIVO COM JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO (Tema 190/STF)
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 158/STF).
HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase em razão

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE NEGARAM SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL E AO RECURSO EXTRAORDINÁRO.
RECURSO REPETITIVO COM JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO (Tema 190/STF)
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 158/STF).
HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase em razão de circunstâncias atenuantes. (Tema 190/STJ).
2. Inaplicabilidade de atenuantes genéricas a fim de conduzir a pena abaixo do mínimo legal (Tema 158/STF).
3. Agravos internos não providos.